Tribunal: TJSP
Processo: 1043994-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga de garagem. Pedido indenizatório por área de garagem inferior à constante da matrícula. Decadência consumada, pois a indenização se qualifica como quanti minoris do art. 501 do Código Civil. Ainda que assim não fosse, existe perfeito adimplemento da obrigação da construtora. Vaga de garagem com a área prometida de 12m2. Área gramada que se inclui

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga de garagem. Pedido indenizatório por área de garagem inferior à constante da matrícula. Decadência consumada, pois a indenização se qualifica como quanti minoris do art. 501 do Código Civil. Ainda que assim não fosse, existe perfeito adimplemento da obrigação da construtora. Vaga de garagem com a área prometida de 12m2. Área gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, não se confundido com "gramados" de área comum. Eventual diferença de área que não impede a utilização da vaga para guarda de veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043994-21.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
MARELISE ROSSI LEITE (JUSTIÇA GRATUITA) e ALEX SANDRO NUNES DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
2
Apelação no 1043994-21.2019.8.26.0576
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz:
LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
Apelante:
MARELISE ROSSI LEITE E OUTRO
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 35.573
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e vaga
de garagem. Pedido indenizatório por área de garagem inferior à
constante da matrícula. Decadência consumada, pois a indenização
se qualifica como quanti minoris do art. 501 do Código Civil.
Ainda que assim não fosse, existe perfeito adimplemento da
obrigação da construtora. Vaga de garagem com a área prometida
de 12m2. Área gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de
garagem, não se confundido com “gramados” de área comum.
Eventual diferença de área que não impede a utilização da vaga
para guarda de veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 209/211, que julgou improcedente a ação de indenização
de danos materiais ajuizada por MARELISE ROSSI LEITE E OUTRO em
face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, condenando os
autores aos encargos de sucumbência, com honorários de R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, por decadência do
direito de reclamar reparação por vício do produto consistente em área de
vaga de garagem inferior à prometida já caducou.
Aduziu que o prazo para reclamar fato é que o vício aqui
tratado era de fácil constatação. Ao receberem as chaves do imóvel em
03/07/2018 (fls. 141/142), os requerentes tinham o prazo de noventa dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
3
para reclamar, o que não ocorreu, vindo a Juízo somente em 10/10/2019,
ou seja, mais de um ano após o recebimento das chaves, quando, portanto,
o direito de reclamar já havia caducado.
Salientou que ainda que se observassem as regras da
legislação civil, que, no caso, são mais favoráveis ao consumidor, a
decadência também já estaria consumada. Isso porque o art. 445, §1o, do
Código Civil dispõe que o prazo de decadência de um ano se inicia no
momento da ciência dos defeitos ocultos.
Observou que se a vaga da garagem é tão pequena
como informado, não teriam os autores esperado mais de um ano após a
entrega do imóvel para postular em Juízo o direito que entendem possuir.
Acrescentou que, considerando que os requerentes
pretendem indenização por danos materiais com base na relação entre
percentual da área discrepante e o preço pago que equivale à pretensão de
abatimento do preço, a hipótese se submeteria aos artigos 500 e 501 do
Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para propor a
ação. Novamente, conclui-se pela decadência.
Os apelantes sustentam, em síntese, que: i) não houve
decadência, pois se trata de demanda indenizatória; ii) a ré entregou vaga
de garagem menor do que a prometida e, fazendo isto, causou-lhes danos
ato ilícito que deverá ser reparado; iii) a garagem menor que o prometido
compromete a possibilidade estacionar veículos grandes; iv) do vício resulta
desvalorização do imóvel; v) não se trata de vício de fácil constatação, haja
vista que em virtude de todas as garagens serem idênticas e estarem
pintadas, a diminuição só seria evidente ao manobrar carros maiores.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
4
fls. 214/218, pedem o provimento do recurso, com prequestionamento da
matéria.
O apelo foi contrariado às fls. 222/235.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Conforme a inicial, em 05 de março de 2.018 os autores
adquiriram realizou a compra do apartamento 401, bloco 4, do Condomínio
Rios d' Itália Parque Rio Fortore, bem com uma vaga de garagem de 12 m2,
pelo preço de R$ 151.665,00 (fls. 16/20).
Depois de receberem as chaves em 03 de julho de
2.018 (fls. 141/142), os autores constataram que a metragem real da vaga
de garagem seria de 10,68m2, ou seja, 1,32m2 menor do que aquela
constante da matrícula (fls. 81/82).
Em razão da diferença verificada, pleiteiam indenização.
São os fatos postos a julgamento.
2.
Destaco
que
alterei
posicionamento
anterior,
curvando-me ao entendimento majoritário desta 1a. Câmara de Direito
Privado e a recente precedente do Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, a entrega de vaga com área em
tese menor do que a contratada caracteriza vício de quantidade de área a
menor de imóvel, com qualificação nos artigos 500 e 501 do Código Civil.
Leitura atenta da inicial deixa claro que o próprio
autor postula indenização pelo espaço entregue a menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
5
O pedido versa sobre abatimento do preço em razão
de área de garagem entregue a menor, situação típica de ação quanti
minoris, com previsão expressa no artigo 500 do Código Civil.
Fica claro, a essa altura, que a distribuição foi muito
posterior ao decurso do prazo decadencial ânuo previsto no artigo 501 do
Código Civil .
O Superior Tribunal de Justiça, em recente
precedente que trata de caso idêntico ao dos autos, fixou a seguinte
posição (REsp 1840815, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
18/10/2019):
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - INDENIZAÇÃO - VAGA DE GARAGEM ENTREGUE COM
METRAGEM INFERIOR Á PROMETIDA - VENDA AD MESURAM -
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
DECADÊNCIA
-
INCONFORMISMO DA AUTORA - REJEIÇÃO - Decai em um ano o
direito do adquirente de imóvel na planta em voltar-se contra a
vendedora, em razão da entrega do bem em metragem inferior à
pactuada - O pedido de indenização do valor proporcional à
metragem faltante se insere na pretensão de abatimento do preço -
Inteligência do art. 500 e 501 do Código Civil - Inaplicabilidade do
prazo prescricional decenal - Precedente do STJ - Prazo de
decadência decorrido tanto da data do registro do título aquisitivo,
como da data da posse - Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no
art. 205 do CC/2002, uma vez que a pretensão indenizatória está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
6
expressamente veiculada no art. 500 do CC/2002, incidindo por isso a
regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se
aplicar o prazo decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a
referida pretensão decorre da discussão acerca da metragem do
imóvel. Nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA AD MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM
QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS.
1. O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ausência de devido rebate acerca da aplicação do enunciado
283/STF no tocante à decadência do direito, prevista no art. 501 do
CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador
voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a entrega de metragm
inferior à contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão
de indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe
21/3/2019.)
O precedente do STJ, somado à posição majoritária
da 1a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo me
fizeram curvar ao posicionamento, preservado meu entendimento pessoal
3. De qualquer forma, ainda que superada a decadência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
7
do direito do autor, a ação é manifestamente improcedente.
Assim como diversos outros processos idênticos
envolvendo o mesmo empreendimento, verifica-se que a garagem contém a
área prometida de 12m2, a afastar a tese de inadimplemento contratual.
O “estudo de viabilidade técnica” apresentado para
demonstrar as dimensões de 4,45 metros de comprimento e 2,40 metros de
largura da vaga permite verificar que as medições dos autores não incluem
a faixa de gramado (fl. 81/82). Simples exame visual da área permite
verificar que a garagem somada à área com grama alcança facilmente
12m2:
A discussão sobre a decadência, que realmente é
duvidosa e tem despertado divergências nesta 1a. Câmara, é irrelevante
diante do desfecho de improcedência que se dará à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
8
Óbvio que o pequeno espaço gramado integra da vaga,
até a qual pode se estender a traseira ou a dianteira do veículo, motivo por
que não deve ser confundido com os “gramados”, consistente das áreas
ajardinadas do empreendimento.
Em outros processos com a mesma causa de pedir e
envolvendo o mesmo empreendimento, esta Corte tem consolidado o
entendimento de que a vaga de garagem contém a metragem prometida,
pois inclui a faixa de grama:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos materiais Autora
que, algum tempo após receber as chaves de imóvel adquirido junto à ré,
constatou a existência de diferença de metragem da área da garagem
Sentença que reconhece a decadência e decreta a extinção do processo
Inconformismo da autora
Pretensão lastreada no inadimplemento
contratual, tema que envolve responsabilidade civil Não configurada a
decadência e afastada a extinção
Afastada a extinção e julgado o
mérito nos termos do inciso I, §3o, do art. 1.013, do CPC
Prova
documental que permite afastar o alegado descumprimento do contrato
Metragem da área que englobava a área asfaltada e também a gramada
Pedido inicial desacolhido
Recurso parcialmente acolhido, para
afastar a extinção do processo e decretar a improcedência da pretensão
inicial (Apel. no 1042911-04.2018.8.26.0576, 2a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
9
Privado, Rel. Ferreira Alves., j. 25/02/2020).
Imóvel. Ação indenizatória. Vício por medida de extensão. Vaga de
garagem, porém, entregue com a metragem prometida. Área de gramado
que deve ser computada juntamente com a de cimento. Improcedência
mantida. Recurso desprovido. [..] Certo, então, que o tipo de cobertura de
uma área não se confunde com a natureza comum ou exclusiva, como
corrobora inclusive o laudo juntado pelo próprio autor, relativo a outro
processo, mas ao mesmo empreendimento (fls. 67). [...] (TJSP;
Apelação 1027375-50.2018.8.26.0576; Relator: Claudio Godoy; 1a
Câmara de Direito Privado; Julgado em 10/09/2019).

Ainda que se constatasse área de vaga de garagem
realmente inferior à constante da matrícula do imóvel, tal fato poderia levar
à retificação do registro, mas não bastaria para indenização por danos
materiais ou morais.
Além
do
efetivo
inadimplemento,
a
reparação
patrimonial depende de se demonstrar quaisquer empecilhos à utilização da
vaga, como muros, troncos de árvores, ou congêneres que dificultem a
abertura da porta ou a guarda do veículo.
O entendimento desta E. 1a Câmara de Direito Privado
firmou-se no sentido de que a indenização pela verificação de área de
garagem a menor exige a comprovação de fatos objetivos que impeçam seu
uso regular. Vejamos:
Imóvel. Ação indenizatória. Vício por diferença de área. Decadência.
Vaga de garagem, de todo modo, entregue com a metragem prometida.
Área de gramado que deve ser computada juntamente com a de cimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
10
Guia que não obsta o uso da área gramada. Precedente. Improcedência
que se impõe. Litigância de má-fé não configurada. Sentença revista.
Recursos providos. [...] Diversa seria a conclusão se houvesse, nos
autos, prova de muro ou elevação a prejudicar o uso pleno e com a
extensão prometida da vaga de garagem, como se reconheceu, inclusive
com declaração de voto convergente deste relator, na apelação cível de
n. 1035414-36.2018.8.26.0576, a qual continha laudo específico referente
ao empreendimento “Parque Rio Fiora”, situado no loteamento “Rios di
Itália”
(fls.
400/401
daqueles
autos).
[...]
(TJSP;
Apelação
1039082-15.2018.8.26.0576; Relator: Claudio Godoy; 1a Câmara de
Direito Privado; Julgado em 08/10/2019).
Ressalto que o entendimento ora adotado não contrasta
com decisões anteriores deste Relator, nas quais foi reconhecido o caráter
ad mensuram da venda.
Ao contrário, sempre ressaltei em ocasiões pretéritas
que a indenização tem origem no prejuízo à utilização cômoda da vaga de
garagem, situação não verificada no caso concreto (confiram-se, entre
outros os julgamentos das apelações no 1035020-29.2018.8.26.0576, j.
01/11/2019;
no
1012852-96.2019.8.26.0576,
j.
29/10/2019;
no
1035414-36.2018.8.26.0576, j. 06/08/2019).
4. Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a
menção expressa a vários dispositivos legais.
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043994-21.2019.8.26.0576 -Voto no 35.573 - GLF
11
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois
“não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência dos autores, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o e
11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pelos autores para R$
2.000,00, ressalvada a gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator